Tribunal: TJPA
Processo: 0004790-14.2017.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004790-14.2017.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ORLANDO BRIGIDO DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

1.

Restou constatado em laudo pericial médico a incapacidade temporária para o labor, sendo evidenciado também que a moléstia é proveniente da atividade habitual de trabalho do requerente.

2.

Demonstrado o cumprimento dos requisitos do art. 59 da Lei Nº 8.213/ 1991, qual sejam a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais e a incapacidade para o trabalho.

3.

Sentença escorreita.

4.

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer da remessa necessária e manter a sentença prolatada
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004790-14.2017.8.14.0051.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE SANTARÉM.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIADO: ORLANDO BRIGIDO DE ALMEIDA JUNIOR.

ADVOGADO: FABIO CUSTODIO DE MORAIS OAB/PA N. 18.791-B E FERNANDO CUSTÓDIO DA SILVA OAB/PA N. 22.648.

SENTENCIADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

PROCURADOR FEDERAL: GUSTAVO ALENCAR OLIVEIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de Remessa Necessária, onde na ação previdenciária de concessão de auxílio doença ajuizada por Orlando Brigido de Almeida Junior em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o juízo julgou a ação procedente, condenando o INSS a implantar/restabelecer o auxílio doença acidentário em favor do autor.

Orlando Brigido de Almeida Junior propôs ação previdenciária de concessão de auxílio doença cumulado com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez, aduziu em exordial que requereu administrativamente o benefício de auxílio doença, tendo seu pleito sido indeferido.

Arguiu que o indeferimento foi indevido, tendo em vista que se encontra incapacitado para o trabalho, não podendo prover seu próprio sustento ou de sua família, dispõe que possui laudos e atestados de médico especialista afirmando a sua incapacidade, razão pela qual, requereu a procedência da ação para que o juízo determinasse o restabelecimento de auxílio doença (ID. 589208).

O INSS ofereceu contestação em ID. 589213, alegou que o autor não comprovou todos os itens necessários para a concessão e manutenção do auxílio doença, pois, para tal concessão, a incapacidade para o labor tem que estar evidente e tem que possuir tempo indeterminado, o que supostamente não ocorrera no presente caso, em razão de laudo confirmando a incapacidade pelo período compreendido de 06 (meses).

O juízo prolatou sentença (ID. 589207), julgando a demanda procedente, condenando o INSS a implantar/restabelecer o auxílio doença acidentário em favor do autor Orlando Brigido de Almeida Júnior, a partir da data de início da incapacidade.

Decorreu o prazo legal sem com que tenham sido interpostos recursos voluntários pelas partes (ID. 589207 - Pág. 7).

O Ministério Público Estadual se manifestou pela admissão e pela confirmação da sentença proferida (ID. 4562454).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e
passo a análise desta.

Versa a demanda acerca de concessão/restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença em favor de Orlando Brigido de Almeida Júnior, que ajuizou ação previdenciária após ter tido seu pedido negado em vias administrativas.

Ab
initio, ressalto que, para que ocorra a devida concessão do benefício por incapacidade é necessário o cumprimento de três requisitos, quais sejam a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais e a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente ou temporário.

O segurado portador de enfermidade que o incapacita para o trabalho em caráter temporário, tem direito à concessão do benefício de auxílio-doença.

Da análise do cumprimento dos requisitos ou não, verifico que a qualidade de segurado restou demonstrado por meio de documentos em ID. 589208 - Pág. 16/20, e nestes mesmos documentos restou comprovado o cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais.

Estando dois dos requisitos já cumpridos, remanesce somente a análise quanto a incapacidade para o trabalho em si, e se tal incapacidade possui caráter permanente ou temporário.

Em laudo de perícia médica realizado no Juizado Especial Federal, em momento anterior a remessa dos autos a Justiça Estadual, constatou-se a incapacidade do segurado para o exercício da atividade habitual, no item 7 do referido laudo (ID. 589212).

O laudo demonstra também que a incapacidade que acomete o beneficiado é de caráter multiprofissional, de duração temporária e possui associação com a ocupação profissional do autor.

Portanto, entendo por escorreita a sentença prolatada que concedeu o auxílio doença ao autor da ação, em caráter temporário, nos termos do art. 59 da Lei Nº 8.213/ 1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Sentença consoante com o entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal e pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM AUXÍLIO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO APRESENTAM MELHORAS.
COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO MAIS ADEQUADO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Constatada em laudo pericial médico de fls. 45/46 que as sequelas decorrentes de acidente de trabalho não apresentaram melhoras, que a função da mão esquerda restou prejudicada com diminuição de força muscular e limitação de movimentos e, ainda, a incapacidade parcial e temporária, faz jus o segurado ao restabelecimento do Auxílio-Doença, por ser o benefício mais adequado ao presente caso.
2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APL: 00048527520118140015 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 09/10/2019) grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. MOLÉSTIAS ORTOPÉDICAS. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. BENFÍCIO DEVIDO AUXÍLIO-DOENÇA (AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA). NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. A pretensão dos benefícios acidentários pressupõe a comprovação do nexo de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada pelo segurado.
Para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente e do auxílio por incapacidade temporária, imperativo a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado de forma temporária ou permanente para o labor.
O auxílio-acidente, por sua vez, será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Caso dos autos que ao contrário da avaliação realizada quando da cessação administrativa, a conclusão do laudo judicial e demais elementos de prova juntados aos autos, comprovam que a autora é portadora de moléstia ortopédica (M17 gonartrose Artrose do joelho, M23 Transtornos internos dos joelhos, C39 neoplasia maligna e outras localizações e de localização mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos E66 obesidade, com incapacidade total e temporária.
Na espécie, restaram configurados os requisitos legais necessários à percepção do auxílio-doença acidentário (auxílio por incapacidade temporária), a partir da data da indevida cessação, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, não sendo o caso de concessão da aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente)
.IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR TERMO FINAL.O benefício é devido desde a cessação administrativa até o momento em que perdurar a incapacidade. Impossibilidade, no caso, de prever a evolução do quadro clínico da segurada, uma vez que inexiste prova pericial atestando a aptidão da segurada para o trabalho. Considerando que a perícia fez tão somente uma previsão de possível melhora, impõe-se a manutenção do benefício até recuperação, devendo ser realizada a reavaliação médica pela Autarquia previdenciária. Não havendo elemento técnico suficiente para determinar a cessação do benefício, deve ser concedido o benefício até a devida recuperação, o que deverá ser avaliado pelo corpo técnico da autarquia. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 70084337799 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 14/12/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2020) Grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença do juízo primevo
.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 13/07/2021